Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-62.2020.8.11.0085
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000988-62.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAIME BREGUES - CPF: 975.232.671-49 (RECORRIDO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO
(ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TEMAS INCONTROVERSOS. CABIMENTO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUÍZO CONFIGURADO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito e, em conseqüência, na repetição do indébito de
R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), em dobro, totalizando o valor de R$ 1.881,00 (um mil oitocentos e oitenta e um reais), bem como no pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença sob o fundamento de que houve a contratação e o saque
emergencial foi solicitado no ato da adesão ao cartão e disponibilizado em conta corrente da parte autora, havendo ausência de abusividade na contratação. Aduz a decadência do consumidor quanto ao direito à discussão sobre eventuais defeitos na prestação de serviços, inexistência de dano material, pela impossibilidade de repetição de indébito, e do dano moral
e, ao final, redução do valor arbitrado.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto. Precedente AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 1°/06/2017.

4. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5. Não havendo impugnação específica da Recorrente em relação aos tópicos da sentença que reconheceu a inexistência de prova de contratação voluntária de reserva de margem consignada de cartão de crédito, bem como a efetivação de subtrações irregulares sobre os rendimentos da parte autora, o tema se tornou incontroverso.

6. A Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado. Não há nos autos contrato, cédula bancária ou outro documento capaz de comprovar a contratação. Inexistindo comprovação da regular contratação do empréstimo/cartão cobrado pelo Banco Recorrente, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica objurgada, tal como reconhecido na origem.

7. A reserva indevida de margem consignável, sem lastro negocial, no benefício previdenciário da Demandante, por configurar má-fé do Requerido, autoriza a restituição em dobro dos respectivos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990

8. Há dano moral e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização, em decorrência de desconto de parcelas de empréstimo se foram elas cobradas com base em contrato inexistente, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira. Essa conduta ilegal materializa prática abusiva e deflagradora de dano moral.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita.

10.
Quantum
arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

11. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021